Tribunal: STJ
Processo: 0390994-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042073 - SP(2025/0390994-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO NEVES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
e recomendou celeridade no
habeas corpus
julgamento da ação penal. O agravante, acusado de distribuição de material pornográfico infantil em larga escala,
mediante
e aplicativos, busca a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na instrução
lives
criminal, desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável pena futura e ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na instrução criminal, considerando a
(ii)
complexidade do caso e a tramitação do processo;
saber se há desproporcionalidade entre o tempo de custódia
e (iii)
cautelar e a provável pena futura;
saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de
fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus, a complexidade
do feito e a necessidade de realização de incidente de insanidade mental requerido pela defesa. A mera
extrapolação dos prazos processuais não configura, por si só, constrangimento ilegal.
4. Os fundamentos do decreto prisional foram apreciados nos autos do HC
onde foi
1.001.296/SP,
mantida a prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciada pelo
que inclui a distribuição em larga escala de material
modus operandi,
indícios suficientes de autoria e materialidade
pornográfico infantil, com obtenção de lucro, além de
delitiva.
5. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável pena futura não pode ser
acolhida, pois trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.
6. A decisão agravada não apresenta ilegalidade, considerando que o processo segue marcha regular, sem desídia
por parte do juízo, e que os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis.
7. A tentativa de inovação de fundamentos pelo juízo singular, ao mencionar supostas tentativas do réu de desligar o
computador e usar criptografia, não altera a validade do decreto prisional, que se sustenta pela gravidade concreta
dos fatos.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi considerada incabível nos autos do
HC 965.729/SP
do em vista a existência de assistência médica necessária no interior da unidade prisional.
, ten
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54725278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7989d8cc-0576-4b27-afcc-24fa76a53ca9

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta
da conduta delituosa e na necessidade de garantia da ordem pública. 3. A substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível quando há assistência médica
necessária no interior da unidade prisional.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 316.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.04.2023; STJ,
801.776/RO,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC
793.651/DF,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC
953.059/GO,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
209.145/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7989d8cc-0576-4b27-afcc-24fa76a53ca9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042073 - SP (2025/0390994-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO NEVES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
e recomendou
habeas corpus
celeridade no julgamento da ação penal. O agravante, acusado de distribuição de material
pornográfico infantil em larga escala, mediante
e aplicativos, busca a revogação da prisão
lives
preventiva, alegando excesso de prazo na instrução criminal, desproporcionalidade da custódia
cautelar em relação à provável pena futura e ausência de fundamentação idônea para a manutenção
da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na instrução criminal,
(ii)
considerando a complexidade do caso e a tramitação do processo;
saber se há
e (iii)
desproporcionalidade entre o tempo de custódia cautelar e a provável pena futura;
saber se a
decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus,
a complexidade do feito e a necessidade de realização de incidente de insanidade mental requerido
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

pela defesa. A mera extrapolação dos prazos processuais não configura, por si só, constrangimento
ilegal.
4. Os fundamentos do decreto prisional foram apreciados nos autos do HC 1.001.296/SP, onde foi
mantida a prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciada pelo
que inclui a distribuição em larga escala de material
modus operandi,
indícios suficientes de autoria e
pornográfico infantil, com obtenção de lucro, além de
materialidade delitiva.
5. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável pena futura não
pode ser acolhida, pois trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal.
6. A decisão agravada não apresenta ilegalidade, considerando que o processo segue marcha
regular, sem desídia por parte do juízo, e que os atos processuais estão sendo praticados em prazos
razoáveis.
7. A tentativa de inovação de fundamentos pelo juízo singular, ao mencionar supostas tentativas do
réu de desligar o computador e usar criptografia, não altera a validade do decreto prisional, que se
sustenta pela gravidade concreta dos fatos.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi considerada incabível nos autos do
HC 965.729/SP
do em vista a existência de assistência médica necessária no interior da
, ten
unidade prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A prisão preventiva pode
ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa e na necessidade de
garantia da ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível
quando há assistência médica necessária no interior da unidade prisional.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 316.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 801.776/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
17.04.2023; STJ, AgRg no HC 793.651/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 953.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC 209.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
BRUNO NEVES OLIVEIRA
decisão de fls. 87-95, e-STJ, que não conheceu do
e recomendou celeridade no
habeas corpus
julgamento da ação penal.
A parte agravante alega, quanto ao excesso de prazo, que “o constrangimento ilegal
não reside no direito da defesa em requerer prova essencial à sua tese, mas sim na demora de 10
(dez) meses do Estado para realizar o exame pericial. A ineficiência da máquina estatal não pode,
em hipótese alguma, ser transferida ao réu preso” (e-STJ, fls. 103-104), sendo indevida a aplicação
da Súmula 64/STJ.
Aduz que “o juízo de piso designou a audiência de instrução (para o simples
interrogatório) para a longínqua data de 03 de março de 2026” (e-STJ, fl. 103). Assim, o agravante
ficará encarcerado por mais de 1 ano e 9 meses até seu interrogatório.
Quanto à desproporcionalidade, assevera que em um cenário de condenação rigorosa, o
regime inicial seria o semiaberto e o lapso para progredir ao regime aberto seria de

aproximadamente 1 ano, 3 meses e 18 dias, sendo que o réu já cumpriu mais de 1 ano e 5 meses.
Acerca dos requisitos da prisão, afirma que a presente impetração trouxe fato novo que
corrobora a tese de fragilidade: a tentativa de inovação pelo juízo de piso. Ressalta que a prisão
original se baseou em menção isolada do corréu, sendo que o juízo de piso noticiou, pela primeira
vez, supostas tentativas de desligar computador e uso de criptografia, o que evidenciaria ausência
de fundamentação idônea.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
Como salientado na decisão recorrida, os fundamentos do decreto prisional do
agravante já foram examinados por este Superior Tribunal de Justiça anteriormente, nos autos do
HC 1.001.296/SP. A referida ordem não foi conhecida, em
por estar devidamente
2/6/2025,
motivada a segregação preventiva do réu, eis que, além de presentes indícios suficientes de autoria
e materialidade delitiva, a custódia se encontra fundamentada no
, tendo em vista a
modus operandi
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

“gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente seria o responsável pela distribuição em
larga escala de material pornográfico infantil, mediante realizações de
e por meio de
lives
aplicativos (Telegram e Whatsapp), auferindo, ao que consta, lucro com a atividade criminosa”.
Neste contexto, a suposta inovação de fundamentos por parte do Juízo singular, o qual
teria noticiado, pela primeira vez, supostas tentativas do réu de desligar o computador e de
usar criptografia, ainda que excluída, não alteraria o decreto prisional, que se sustenta pela
gravidade concreta dos fatos.
No tocante ao quadro de saúde complexo do réu, “a autoridade coatora já determinou
ao estabelecimento prisional competente que providencie os cuidados médicos necessários (fls.
1425 dos autos de origem), não havendo demonstração concreta de que o agravante esteja sendo
privado de tratamento ou que sua condição seja incompatível com o cumprimento da prisão
preventiva” (e-STJ, fl. 23).
Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC 965.729/SP, entendeu ser
incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista a existência de
assistência necessária no interior da unidade prisional.
Consoante entendimento firmado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de
prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de
condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais
legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do
acusado.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO
LIMINAR FORMULADO EM
NÃO CABIMENTO. RECURSO
HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte Superior, é incabível agravo
regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de
liminar em habeas corpus.
2. Os prazos processuais não são peremptórios. O constrangimento ilegal por excesso
de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma
aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Mas não é só, no caso, consta das informações prestadas que "os autos de recurso em
sentido estrito foram conclusos ao gabinete do relator, desembargador Jorge Leal em
com previsão para julgamento para o mês de março/2023.
29/9/2022,
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n. 801.776/RO, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
;
17/4/2023,
19/4/2023)
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO
DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. PLURALIDADE DE
RÉUS. PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA AVALIADOS
RECENTEMENTE.
PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 316,
PENAL - CPP. AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relacionada à ausência de fundamentação da custódia cautelar não foi
aventada nas razões do
as quais se limitaram na questão acerca do
habeas corpus,
excesso de prazo na formação da culpa, conforme se pode inferir do constante às fls. 3
/16 dos autos, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise
em sede de agravo regimental.
2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da
acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos
processuais.
Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o
processo tem seguido regular tramitação.
Verifica-se que o agravante foi preso preventivamente em
e denunciado em
16/4/2021
juntamente com 7 acusados, por ter supostamente praticado os delitos de
11/6/2021,
organização criminosa e lavagem de capitais, praticado por meio de organização
criminosa reiteradas vezes. Nota-se que se trata de delito complexo, com pluralidade de
réus e crimes.
Em consulta ao site do TJDFT, consta que em
foram juntados aos autos as
31/8/2022
FAPs dos réus, e, em
foram juntados Relatórios CIME referentes à
10/10/2022,
monitoração eletrônica dos réus Gildomarques Marinho da Silva, Wellington de
Queiroz da Silva e Saulo Trindade de Almeida. Em
o corréu Gildomarques
16/12/2022
Marinho da Silva solicitou que fosse flexibilizado o período de recolhimento domiciliar,
bem como a permissão de deslocamento aos sábados, sendo o pedido deferido pelo
Magistrado a quo. Destaca-se que a última reavaliação da prisão preventiva do
agravante foi em
atendendo o prazo nonagesimal previsto no parágrafo único
8/2/2023,
do
do CPP, momento que os autos foram conclusos para sentença.
art. 316
Dessa forma, estando, portanto, encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a
incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 793.651/DF, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
19/4/2023)

No caso dos autos, o Tribunal de origem denegou a ordem lá impetrada sob os
seguintes fundamentos:

"[...] Por fim, não se vislumbra excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
Ao que parece, tudo segue dentro da razoabilidade esperada para a complexidade da
ação (que envolve crimes praticados em meio digital e perícia mental solicitada pela
), evidentemente para que não se alegue nenhuma nulidade futura, o que
própria Defesa
implica, por observância da legislação adjetiva, tempo superior de tramitação do feito.
Logo, não se constata, pelo contexto, a prática de atos ou mesmo omissões, por parte do
juízo impetrado, tendenciosas a procrastinação do processo, bem como dilação no prazo
aliás, impróprio além do necessário para a devida instrução do feito.
Como é cediço, os prazos processuais devem ser
para a
considerados globalmente
apuração de eventual coação ilegal, isto é, ainda que determinado ato exceda o prazo
previsto em lei para a sua realização, o que, de qualquer forma, não é o caso retratado
nos autos, cujas circunstâncias indicam que a tramitação processual está em sintonia
com a razoabilidade e proporcionalidade esperadas no caso concreto.
Verifica-se, então, que o impetrante pretende, na verdade, após alegar morosidade na
acelerar a prestação jurisdicional, o que não é hipótese de
tramitação do expediente,
cabimento do “habeas corpus”, sendo, portanto, inadequada a utilização desta via para a
pretensão. Reitere-se que o pleito está em regular trâmite, não se vislumbrando, do
apresentado, clara ilegalidade ou qualquer ato procrastinatório por parte do Juízo, a
exigir intervenção desta Corte." (e-STJ, fls. 24-25 - destaques no original).

Na hipótese, segundo se extrai das informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara de
crimes praticados contra crianças e adolescentes de São Paulo/SP, a ação penal vem tramitando
regularmente, diante da complexidade do feito, configurada na pluralidade de réus, sendo 2
acusados com patronos diversos, além da necessidade de realização de incidente de insanidade
mental requerido pela defesa.
O agravante foi preso em flagrante em
tendo a prisão sido reapreciada e
30/5/2024,
mantida em 28/6/2024.
A denúncia foi recebida em 28/6/2024.
A prisão preventiva foi revista em
e em
a requerimento da defesa.
6/5/2025
5/8/2025,
O processo foi suspenso, após a audiência de ouvida das testemunhas, a fim de
aguardar o desfecho do incidente de insanidade mental do paciente apresentado pela defesa, que
concluiu por sua imputabilidade.
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

A audiência de instrução e julgamento se encontra marcada para
primeira
3/3/2026,
data disponível na pauta do Juízo.
Portanto, o processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados
em prazos razoáveis, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo.
A delonga na marcação da audiência de instrução se deu pela instauração de incidente
de insanidade mental do réu, devendo, ainda, ser considerados os vários pedidos de revogação da
custódia cautelar.
Portanto, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta
Corte Superior.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
próprios fundamentos.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à
desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento
omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a
ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
3. No caso em tela, verifico que o paciente foi preso preventivamente em
a
11/4/2024,
denúncia oferecida em
e recebida em
Ademais, destacou o
4/7/2024
15/7/2024.
Tribunal estadual que o elastério de prazo para o julgamento decorre da complexidade
do feito e da pluralidade de acusados (23), em que se apura, na operação denominada
"Olhos de Lince", a prática dos crimes de associação criminosa para o tráfico e lavagem
de dinheiro, detectados nas interceptações telefônicas (e-STJ fl. 40). Destarte, observo
que a ação se desenvolve de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do
magistrado singular, levando-se em conta a multiplicidade de acusados, com diversos
patronos, além da árdua investigação de associação criminosa intermunicipal que
aponta o ora paciente como sendo, em tese, um dos participantes do núcleo de
transportadores com importante integração ao grupo, atuante, portanto, nos municípios
dos Estados de Goiás e de Mato Grosso (e-STJ fl. 40).
4. Nesse sentido: "Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal" (HC n. 604.980/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
26/10/2020)
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

5. Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo
se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de prazo, sem
registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa
caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.
6. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 953.059/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
;
17/12/2024)
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
.
HOMICÍDIO

PER
RELATIONEM
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
.
MODUS OPERANDI
CRIME
COMETIDO
A
LUZ
DO
DIA.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
COM RECOMENDAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em
impetrado em favor de réu acusado de roubo qualificado,
Habeas corpus
alegando ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva,
excesso de prazo na instrução processual e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva foi
adequadamente fundamentada, inclusive por meio de fundamentação per relationem;
(ii) se há excesso de prazo na instrução processual; e (iii) se é cabível a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação
utilizada para manter a prisão preventiva é legítima,
per relationem
estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique
a persistência dos requisitos da prisão, conforme o
do CPP.
art. 312
4. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo
dos agentes, e pela periculosidade dos réus, aspectos
modus operandi
que indicam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Os
acusados tentaram contra a vida da vítima que circulava pelo bairro lnterlagos em plena
luz do dia. Além disso, há informação de que o recorrente, que está foragido, responde
a dois outros inquéritos policiais pelo mesmo tipo penal, conforme se depreende dos
sistemas de informatização e-Jud e SIEP.
5. Não se verifica excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o andamento
do processo encontra-se dentro dos limites razoáveis, e a defesa não comprovou desídia
por parte do juízo de origem. Recomendação para marcação da sessão plenária com
celeridade.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a
gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado
pelo STJ e pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

7. Recurso desprovido, com recomendação para marcação da sessão plenária do júri
com celeridade.” (RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
4/12/2024)

Enfim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena do agravante não comporta acolhimento, pois “trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse
momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n.
209.145/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
).
10/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 79e639de-d014-4419-805e-ec70acd175dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.073 / SP
Número Registro: 2025/0390994-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15131381820248260228 15200005420248260050 15200109820248260050 2155364122020200220
21572072024 22553845620258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO NEVES OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: ICARO ARIEL SILVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE
CRIANÇA OU ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO NEVES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54472398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 4965e272-99f7-4e35-9034-73653ac686a7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 4965e272-99f7-4e35-9034-73653ac686a7